Tribunal: TJSP
Processo: 0003104-97.2014.8.26.0296
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
JUIZO DE RETRATAÇÃO – APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO – Ação condenatória – Servidores públicos estaduais – Diferenças salariais – Procedência do pedido – Acórdão que determinou a aplicação integral da Lei no. 11.960/09 – Remessa para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15, em razão do julgamento do mérito do RE no. 870.947/SE

Ementa:
JUIZO DE RETRATAÇÃO – APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO – Ação condenatória – Servidores públicos estaduais – Diferenças salariais – Procedência do pedido – Acórdão que determinou a aplicação integral da Lei no. 11.960/09 – Remessa para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15, em razão do julgamento do mérito do RE no. 870.947/SE (Tema 810) pelo Eg. STF e do REsp no 1.495.146/MG (Tema 905), pelo Col. STJ, que definiu os índices de correção monetária e de juros de mora aplicáveis após a declaração parcial de inconstitucionalidade da Lei no 11.960/09 – Decisão da turma julgadora que contraria em parte a jurisprudência sedimentada no Recurso Especial – Necessidade de adequação do julgamento anterior para afastar a aplicação da Lei no. 11.960/09 apenas quanto à correção monetária, em observância ao Tema 810 do STF, e para determinar a aplicação dos índices de juros de mora e de correção monetária fixados no Tema 905 do STJ – Retratação parcial do julgado.